Tribunal: STJ
Processo: 5083503-87.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241157 - RJ(2025/0419415-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA OLIVEIRA MASSUH
ADVOGADO
: JOSÉ MOACIR RIBEIRO NETO - ES019999
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA APÓS A EC No 41/2003.
REAJUSTE.
PERÍODO
ANTERIOR
À
.

LEI
No
11.784/2008
APLICAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS NOS BENEFÍCIOS DO
RGPS. TEMA 1224 STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA SÚMULA N. 211 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária que visa à revisão da
pensão por morte de servidor público federal, com a aplicação de índices de
reajuste do RGPS no período de 2004 a 2008, considerando a alteração
promovida pela
, e o pagamento das diferenças retroativas.
Lei 11.784/2008
A sentença julgou o pedido procedente. O Tribunal de origem reformou a
decisão. Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra decisão
que julgou recurso especial.
II - Em relação à indicada violação do
do
,
art. 1.022,
CPC/2015
não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo
recorrente, qual seja, adequação quanto ao
. Nesse
Tema 1.224/STF
panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus
interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação do
do
, conforme
art. 1.022,
CPC/2015
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt na
Pet
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
12.339/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
09/09/2019,
12/09/2019;
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 1651435/GO
TURMA, julgado em
DJe
- grifei; AgInt no
16/11/2020,
18/11/2020
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
REsp 1898961/SE
TURMA, julgado em
DJe
- grifei.
08/03/2021,
10/03/2021
Documento eletrônico VDA56526934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d48d94e-2f17-47b8-af52-b144981df140

IV - Em relação à questão de fundo, a leitura atenta do acórdão
recorrido revela que ele utilizou-se de fundamento constitucional para
solucionar a controvérsia, notadamente o RE no 1.372.723 (Tema 1224),
julgado pelo STF. Desta forma se tem inviabilizada a apreciação da questão
por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à Excelsa
Corte,
do disposto no
da Constituição Federal, sob pena de
ex vi
art. 102
usurpação daquela competência.
V - Dessa forma, não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, na
via estreita do recurso especial, analisar a suposta violação de dispositivos
constitucionais, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo
Tribunal Federal para tratar da matéria de índole eminentemente
constitucional, através do processamento e julgamento de recursos
extraordinários, nos termos do
III, da Constituição Federal. Nesse
art. 102,
sentido, destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.388.628/PR
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
, relator
11/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 1.909.039/RN
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/4/2022,
22/4/2022.

VI - Ademais, no que diz respeito à suposta violação dos arts.
926, 927 e 1.040, II, do
, o recurso especial tampouco comporta
CPC/2015
conhecimento. A análise do acórdão recorrido revela que as matérias
insculpidas nos dispositivos legais federais reputados malferidos não foram
abordadas em nenhum momento pelo Tribunal de origem, sequer
implicitamente, não obstante a oposição de embargos declaratórios
objetivando sanear eventuais vícios existentes na referida decisão.
VII - O conhecimento do recurso especial demanda o
prequestionamento das matérias insculpidas nos dispositivos legais federais
alegadamente violados, ou seja, exige que as teses recursais tenham sido
objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de origem, ainda
que no julgamento de embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso
em tela. Configurada a ausência do indispensável requisito do
prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial.
Incide, sobre a hipótese, o óbice ao conhecimento recursal constante do
enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é
:
in verbis
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56526934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d48d94e-2f17-47b8-af52-b144981df140

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026 06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56526934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d48d94e-2f17-47b8-af52-b144981df140

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241157 - RJ(2025/0419415-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA OLIVEIRA MASSUH
ADVOGADO
: JOSÉ MOACIR RIBEIRO NETO - ES019999
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA APÓS A EC No 41/2003.
REAJUSTE.
PERÍODO
ANTERIOR
À
LEI
No
11.784/2008.
APLICAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS NOS BENEFÍCIOS DO
RGPS. TEMA 1224 STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA SÚMULA N. 211 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária que visa à revisão da
pensão por morte de servidor público federal, com a aplicação de índices de
reajuste do RGPS no período de 2004 a 2008, considerando a alteração
promovida pela
e o pagamento das diferenças retroativas.
Lei 11.784/2008,
A sentença julgou o pedido procedente. O Tribunal de origem reformou a
decisão. Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra decisão
que julgou recurso especial.
II - Em relação à indicada violação do
do
art. 1.022,
CPC/2015,
não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo
recorrente, qual seja, adequação quanto ao
Nesse
Tema 1.224/STF.
panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus
interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação do
do
conforme
art. 1.022,
CPC/2015,
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt na
Pet
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
12.339/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
09/09/2019,
12/09/2019;
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 1651435/GO,
TURMA, julgado em
DJe
- grifei; AgInt no
16/11/2020,
18/11/2020
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
REsp 1898961/SE,
TURMA, julgado em
DJe
- grifei.
08/03/2021,
10/03/2021

Documento eletrônico VDA55698573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 78616daf-5eb5-4e4e-919d-47d9bce4c999

IV - Em relação à questão de fundo, a leitura atenta do acórdão
recorrido revela que ele utilizou-se de fundamento constitucional para
solucionar a controvérsia, notadamente o RE no 1.372.723 (Tema 1224),
julgado pelo STF. Desta forma se tem inviabilizada a apreciação da questão
por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à Excelsa
Corte,
do disposto no
da Constituição Federal, sob pena de
ex vi
art. 102
usurpação daquela competência.
V - Dessa forma, não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, na
via estreita do recurso especial, analisar a suposta violação de dispositivos
constitucionais, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo
Tribunal Federal para tratar da matéria de índole eminentemente
constitucional, através do processamento e julgamento de recursos
extraordinários, nos termos do
III, da Constituição Federal. Nesse
art. 102,
sentido,
destaco
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.388.628/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.909.039/RN,
julgado em
DJe de
11/4/2022,
22/4/2022.

VI - Ademais, no que diz respeito à suposta violação dos arts.
926, 927 e 1.040, II, do
o recurso especial tampouco comporta
CPC/2015,
conhecimento. A análise do acórdão recorrido revela que as matérias
insculpidas nos dispositivos legais federais reputados malferidos não foram
abordadas em nenhum momento pelo Tribunal de origem, sequer
implicitamente, não obstante a oposição de embargos declaratórios
objetivando sanear eventuais vícios existentes na referida decisão.
VII - O conhecimento do recurso especial demanda o
prequestionamento das matérias insculpidas nos dispositivos legais federais
alegadamente violados, ou seja, exige que as teses recursais tenham sido
objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de origem, ainda
que no julgamento de embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso
em tela. Configurada a ausência do indispensável requisito do
prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial.
Incide, sobre a hipótese, o óbice ao conhecimento recursal constante do
enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é
:
in verbis
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação ordinária que visa à revisão da pensão por morte
de servidor público federal, com a aplicação de índices de reajuste do RGPS no período
Documento eletrônico VDA55698573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 78616daf-5eb5-4e4e-919d-47d9bce4c999

de 2004 a 2008, considerando a alteração promovida pela
e o
Lei 11.784/2008,
pagamento das diferenças retroativas. A sentença julgou o pedido procedente. O Tribunal
de origem reformou a decisão.
Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou
recurso especial, que foi manejado contra acórdão assim ementado:

SERVIDOR. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA APÓS A EC No 41/2003.
REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À
APLICAÇÃO DOS ÍNDICES
LEI No 11.784/2008.
UTILIZADOS NOS BENEFÍCIOS DO RGPS. TEMA 1224 STF. NÃO APLICAÇÃO.
Feito que retorna do STJ, diante do provimento do recurso especial, que afastou a
prescrição do fundo de direito, com a determinação de que este Tribunal prossiga no exame
do mérito. Incidência da Súmula Vinculante no 37 do STF. No recente julgamento pelo STF
do RE no 1.372.723 (Tema 1224: “É constitucional o reajuste de proventos e pensões
concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia
de paridade de revisão pelo mesmo índice de reajuste do regime geral de previdência social
(RGPS), previsto em normativo do Ministério da Previdência Social, no período anterior à
”), não houve manifestação acerca dos efeitos posteriores de tal reajuste.
Lei 11.784/2008
Portanto, pelo menos em princípio, não há efeitos prospectivos, a atingir verbas futuras, e o
julgado do STF beneficiará apenas aqueles que, no tempo correto, vieram ao Judiciário (o
que não é o caso da autora, que ajuizou a ação mais de dez anos depois da edição da
. Remessa necessária provida.
Lei no 11.784/2008)

A parte opôs embargos de declaração, que foram julgados rejeitados.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ não conheço do recurso especial".
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
Inicialmente, cumpre reiterar que há nítida violação do
inc. I do CPC, posto
art. 1.022
que o acórdão do Tribunal de Origem afirmou que os reajustes não teriam efeitos
prospectivos em anos subsequentes, logo, além de tratar a questão de forma totalmente
contraditória, por via transversa novamente incorreu em declarar a prescrição da pretensão
autoral.
[...]
Documento eletrônico VDA55698573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 78616daf-5eb5-4e4e-919d-47d9bce4c999

Note-se que quando se trata de “reajuste”, não há cessação de seus efeitos, ou seja, os
reajustes são absorvidos em cada ano subsequente, isto é uma consequência lógica e sequer
precisa ser ratificada no julgamento do tema 1224.
De fato, o próprio arresto paradigma utilizado pelo STF no julgamento do TEMA
1224 seria um processo de ajuizamento do ano de 2020, porquanto, sequer o Excelso STF
declarou algo sobre a prescrição ou limitou os efeitos prospectivos destes reajustes.
[...]
Dito isto, verificamos que há expressiva violação do
do CPC porque o
art. 1.022
acórdão possui fundamento contraditório, inobstante, a questão foi devidamente ventilada
em sede de aclaratórios e não foi enfrentada pelo Tribunal de Origem.
[...]
Dito isto, revela-se também que houve a violação dos arts. 926, 927 e 1.040 inc. II do
CPC, porque o Tribunal de Origem proferiu julgamento totalmente contrário a
jurisprudência em sede de repercussão geral e também a jurisprudência deste Colendo STJ
sobre o tema.
[...]
Registre-se que não há violação constitucional em questão e nem usurpação de
competência do Eg. STF, mas sim definir que a jurisprudência dominante do tema acolhe a
pretensão autoral, e por via de regra, caberia ao Tribunal de Origem firmar seu
entendimento em consonância da estabilidade jurisprudencial definida nos arts. 926, 927 e
1.040 do CPC
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à indicada violação do
do
não se vislumbra
art. 1.022,
CPC/2015,
a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, qual seja, adequação
quanto ao
tendo o julgador abordado a questão à fl. 362-363,
Tema 1.224/STF,
consignando que:

Documento eletrônico VDA55698573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 78616daf-5eb5-4e4e-919d-47d9bce4c999

De outro lado, hoje o Egrégio Supremo entende que há como suprir a falta de lei, em
matéria constitucional, como entendeu. É claro que, se é para suprir a lei em nome da
isonomia administrativa, isso deve ser feito para todos, de maneira igualitária, e não apenas
a quem, aqui e ali, recorre ao Judiciário. Portanto, se devem ser recalculados certos
proventos, e se isso tiver repercussão para além do período das prestações pretéritas, isso
deve ser aplicado a todos, e cabe ao STF dizê-lo ou à parte provocar os órgãos competentes,
para tanto. Mas essa ultratividade (independentemente dos novos reajustes) não foi
assentada pelo Supremo (até o momento) e, se o fosse, aí sim caberia litigar pela aplicação,
caso não aplicado.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE no 1.372.723 (Tema 1224: “É
constitucional o reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e
seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão pelo mesmo índice
de reajuste do regime geral de previdência social (RGPS), previsto em normativo do
Ministério da Previdência Social, no período anterior à
”), cujo acórdão foi
Lei 11.784/2008
publicado em
e transitou em julgado em
25/10/2023,
22/11/2023.
O problema é que não houve manifestação acerca dos efeitos posteriores de tal
reajuste. A tese é expressa ao período anterior, como negritado acima. Para mais, caberia
dizer se esse reajuste se dá em cascata, e para tanto deve ser aplicado a todos (e, a rigor,
afirmado isso a aplicabilidade deve ocorrer independentemente de ação judicial, com
adequação administrativa).
Portanto, no presente caso específico, o próprio Eg. STJ afirmou aplicável a súmula
85, ou seja, apenas as prestações posteriores ao quinquênio não são atingidas. E, por ora,
com toda deferência aos ilustres causídicos, a tese do Supremo abrange atrasados anteriores
à lei e beneficia apenas aqueles que, no tempo correto, vieram ao Judiciário (o que não é o
caso da autora, que ajuizou a ação mais de dez anos depois da edição da Lei no 11.784/2008)
.
Salvo melhor juízo do Egrégio STJ, o pedido da inicial parece confuso, e nem é
postulada a incorporação em cascata de índice ao futuro. E seria uma impossibilidade
afirmar a aplicação da súmula 85, que assinala que prescrevem as parcelas anteriores ao
quinquênio e determinar exatamente o pagamento de parcelas muito anteriores ao
quinquênio.
É verdade que, quanto ao tema, há o impasse de saber se é possível a concessão do
reajuste com efeito posterior ao do período postulado (2004 a 2008), isto é, com efeito
prospectivo e em cascata, mas a incorporação da diferença de proventos assinalada na
sentença não está na tese do Supremo. De qualquer modo, todo período posterior é
improcedente (até porque nem consta da tese do STF e, pensa o subscritor, se é para suprir a
falta de lei, isto deve ser feito de modo claro, aplicável a todos independentemente de ação
judicial, pena de disfunção própria de países atrasados).

Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso.
Documento eletrônico VDA55698573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 78616daf-5eb5-4e4e-919d-47d9bce4c999

Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do
do
conforme pacífica jurisprudência do Superior
art. 1.022,
CPC/2015,
Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR RELATOR DO TRIBUNAL
AO QUAL É DIRIGIDO O RECURSO. COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
AINDA NÃO INAUGURADA. JURISDIÇÃO ORDINÁRIA NÃO EXAURIDA.
INEXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL A AMPARAR A PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
DESTA
INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA.
MANIFESTO
DESCABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Devidamente analisadas e fundamentadas as matérias suscitadas pelas partes, não
há que se falar em inobservância ao disposto nos incisos do § 1o do
do
art. 489
CPC/2015,
não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt na Pet
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
12.339/RJ,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
09/09/2019,
12/09/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS.
OMISSÃO
DA
AUTORIDADE
COATORA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, III, E 1.022, I A III, DO
NÃO VERIFICADA.
CPC/2015.
MATÉRIA APRECIADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
106/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
I - O Ministério Público do Estado de Goiás impetrou mandado de segurança contra
omissão do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, com o objetivo de obter o
fornecimento do medicamento. O Tribunal de Justiça Estadual concedeu a segurança
pretendida.
II - Em relação à indicada violação dos arts. 489, III, e 1.022, I a III, do
verifica-se que o Tribunal vergastado não incorreu em omissão, tendo
CPC/2015,
adequadamente apreciado as questões litigiosas e resolvido a controvérsia, conforme
exposto.
III - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do recorrente diante de decisão contrária aos seus interesses,
uma vez que a matéria foi devidamente analisada, o que não viabiliza o referido
recurso.
IV - Assim, descaracterizada a alegada omissão
ausência de
e/ou
fundamentação, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação dos arts. 489 e
Documento eletrônico VDA55698573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 78616daf-5eb5-4e4e-919d-47d9bce4c999

1.022 do
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
CPC/2015,
Justiça: AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.330.111/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl no
7/2/2019,
14/2/2019;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.157.783/SE,
em
DJe
; AgInt no
relatora Ministra
4/12/2018,
10/12/2018
REsp n. 1.739.534/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe 1o/
25/9/2018,
10/2018.
V - Em verdade, constata-se que a matéria deduzida no presente recurso especial,
qual seja, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS, amolda-se àquela tratada no
apreciado sob
REsp n. 1.657.156/RJ,
o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 106/STJ.
VI - Nesse particular, verifica-se que o Tribunal a quo assentou-se no acervo
probatório dos autos para entender presentes, cumulativamente, os requisitos necessários à
concessão do medicamento pleiteado.
VII - Dessa forma, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento
esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 1651435/GO,
TURMA, julgado em
DJe
- grifei)
16/11/2020,
18/11/2020

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE BEM IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO NCPC.
INOCORRÊNCIA. CONTEÚDO NORMATIVO DO
DO
NÃO
ART. 1.048
CPC/73
PREQUESTIONADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF.
ALEGADA COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR OCASIÃO DA PENHORA.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ESPEFICAMENTE IMPUGNADO NO RESP. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA No 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
CPC/2015
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022
do NCPC ou ausência de fundamentação a ensejar violação do
do mesmo
art. 489
diploma legal, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo
acórdão vergastado, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
Precedentes.
3. Não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial quanto a alegada
ofensa ao disposto no
do
em virtude da falta de prequestionamento.
art. 1.048
CPC/73,
Incidência do óbice das Súmulas nos 282 e 356 do STF, por analogia.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido de não ter ficado comprovada a
alegada união estável entre a agravante e o executado, por ocasião da efetivação da penhora
sobre bem imóvel, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55698573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 78616daf-5eb5-4e4e-919d-47d9bce4c999

5. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação
dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
REsp 1898961/SE,
TURMA, julgado em
DJe
- grifei)
08/03/2021,
10/03/2021

Em relação à questão de fundo, a leitura atenta do acórdão recorrido revela
que ele utilizou-se de fundamento constitucional para solucionar a controvérsia,
notadamente o RE no 1.372.723 (Tema 1224), julgado pelo STF. Desta forma se tem
inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal
exame jungida à Excelsa Corte,
do disposto no
da Constituição Federal, sob
ex vi
art. 102
pena de usurpação daquela competência.
Dessa forma, não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do
recurso especial, analisar a suposta violação de dispositivos constitucionais, nem mesmo
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal para tratar da matéria de
índole eminentemente constitucional, através do processamento e julgamento de recursos
extraordinários, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL -
GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. ACORDÃO QUE EXTENDEU A
GRATIFICAÇÃO POR OFENSA AO ARTIGO 40, §§ 4o E 8o, DA
PARIDADE
CF/88.
REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia acerca da extensão da gratificação GDASS aos aposentados e
pensionistas foi dimirida pelo acórdão local com fundamento eminentemente constitucional,
a partir da ofensa ao artigo 40, §§ 4o e 8o, da CF/88.
Documento eletrônico VDA55698573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 78616daf-5eb5-4e4e-919d-47d9bce4c999

2. Compete ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido
quanto ao ponto, sob pena de usurpação de competência inserta no
da Constituição.
art. 102
Federal. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.238.546/SC,
Segunda Turma, julgado em
AgInt no
relator Ministro Og
8/5/2023;
REsp n. 1.909.039/RN,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/4/2022,
22/4/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.893.820/RN,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro Benedito
8/3/2021,
16/3/2021;
REsp n. 1.447.193/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2018,
26/6/2018.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.388.628/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
20/12/2023.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. GDASS. PONTUAÇÃO MÍNIMA. EXTENSÃO AOS
INATIVOS.
REGRA
DA
PARIDADE.
MATÉRIA
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial possui fundamentos eminentemente constitucionais -
consistentes em demonstrar a extensão aos inativos da pontuação mínima da Gratificação de
Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS paga aos servidores ativos, em
razão da regra da paridade -, o que afasta o exame da questão pelo STJ, sob pena de invadir
a competência do STF.
2. O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
instrumento processual destinado a revisar acórdão com amparo em razões de natureza
constitucional, tendo em vista a necessidade de interpretação de matéria de competência
exclusiva da Suprema Corte. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.909.039/RN,
julgado em
DJe de
)
11/4/2022,
22/4/2022.

Ademais, no que diz respeito à suposta violação dos arts. 926, 927 e 1.040, II,
do
o recurso especial tampouco comporta conhecimento.
CPC/2015,
A análise do acórdão recorrido revela que as matérias insculpidas nos
dispositivos legais federais reputados malferidos não foram abordadas em nenhum
momento pelo Tribunal de origem, sequer implicitamente, não obstante a oposição de
embargos declaratórios objetivando sanear eventuais vícios existentes na referida decisão.
O conhecimento do recurso especial demanda o prequestionamento das
matérias insculpidas nos dispositivos legais federais alegadamente violados, ou seja,
Documento eletrônico VDA55698573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 78616daf-5eb5-4e4e-919d-47d9bce4c999

exige que as teses recursais tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do
Tribunal de origem, ainda que no julgamento de embargos declaratórios, o que não
ocorreu no caso em tela.
Configurada a ausência do indispensável requisito do prequestionamento,
impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice ao
conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual
é
: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
in verbis
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55698573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 78616daf-5eb5-4e4e-919d-47d9bce4c999

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.241.157 / RJ
Número Registro: 2025/0419415-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50835038720224025101
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA LUCIA OLIVEIRA MASSUH
ADVOGADO
: JOSÉ MOACIR RIBEIRO NETO - ES019999
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA OLIVEIRA MASSUH
ADVOGADO : JOSÉ MOACIR RIBEIRO NETO - ES019999
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56493658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:49:47
Código de Controle do Documento: 3b8d831e-8853-4923-9077-32c01ae45dcb

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:49:47
Código de Controle do Documento: 3b8d831e-8853-4923-9077-32c01ae45dcb